Tribunal: TJPA
Processo: 0043186-91.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043186-91.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ROBERTA PINHEIRO DE OLIVEIRA, JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ÓBITO DA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. SÚMULA 392/STJ. TEMA 1350/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, em execução fiscal de IPTU (exercícios 2010 a 2012) ajuizada em 05/09/2014, extinguiu o feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), ao fundamento de que a executada faleceu em 12/03/2006, antes da propositura da ação, requerendo o apelante a suspensão do processo por suposta incidência do Tema 1350/STJ e, no mérito, o redirecionamento da execução ao espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser sobrestado em razão do Tema 1350/STJ; (ii) estabelecer se é possível redirecionar a execução fiscal ao espólio quando o óbito do contribuinte ocorre antes do ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sobrestamento é incabível porque o Tema 1350/STJ já foi julgado, com tese firmada no sentido de que não é possível substituir ou emendar a CDA para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário, além de não se aplicar ao caso em que se pretende, na realidade, alterar o polo passivo.

A execução foi proposta contra pessoa já falecida (óbito em 12/03/2006), o que evidencia ilegitimidade passiva e compromete os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, inviabilizando o prosseguimento do feito.

A modificação do sujeito passivo por substituição/emenda da CDA é vedada, nos termos da Súmula 392/STJ, razão pela qual não se admite a correção do polo passivo após o ajuizamento quando o executado já era falecido.

O redirecionamento ao espólio somente é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorre após citação válida na execução fiscal, o que não ocorre quando o óbito antecede o ajuizamento da ação, impondo-se a extinção sem julgamento do mérito.

A manutenção da sentença se impõe por estar em conformidade com a jurisprudência do STJ indicada no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É inviável redirecionar execução fiscal ao espólio quando o contribuinte falece antes do ajuizamento da demanda, por ilegitimidade passiva.

É vedada a substituição ou emenda da CDA para alteração do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392/STJ.

O Tema 1350/STJ não autoriza, nem se aplica, à pretensão de modificação do polo passivo da CDA/execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, art. 80, VII; CPC, art. 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1350; STJ, Súmula 392; STJ, REsp n. 1.826.150/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10/09/2019, DJe 05/11/2019; STJ, REsp n. 1.832.608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 19/09/2019, DJe 24/09/2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.998.759/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 23/08/2022, DJe 31/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0043186-91.2014.8.14.0301

APELANTE:
MUNICIPIO DE BELEM

APELADAS:
JAKELINE OLIVEIRA DA SILVA e ROBERTA PINHEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo
MM. JUÍZO 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
, que nos autos da ação de
Execução Fiscal
, ajuizada em face de
ROBERTA PINHEIRO DE OLIVEIRA
, julgou extinto o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, em razão de a executada ter falecido anteriormente à propositura da ação.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
, interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 30616796), aduzindo, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito, em razão do Tema 1350/STJ, que assim dispõe:
“
Definir se, até a prolação da sentença nos embargos, é possível que a Fazenda Pública substitua ou emende a Certidão de Dívida Ativa (CDA), para incluir, complementar ou modificar o Fundamento legal do crédito tributário”
.

Afirma que embora a descrição do tema se refira ao "fundamento legal", a discussão abrange amplamente a substituição e emenda da CDA para correção do polo passivo, conforme a prática do próprio STJ em casos semelhantes. Acrescenta ainda que a jurisprudência do próprio STJ permitem o redirecionamento da execução contra o espólio, afastando a aplicação da Súmula 392 do STJ em situações específicas, como a incorporação de empresas ou a decretação de falência antes do ajuizamento da execução.

No mérito, afirma que o IPTU cobrado contra contribuinte falecido é caso de simples atribuição da dívida fiscal ao espólio, pois não estamos aqui tratando de uma nova pessoa jurídica ou física, com CNPJ ou CPF próprio, ou seja, o espólio é algo despersonalizado, uma ficção legal constituída pela herança do contribuinte.

Assevera que o óbito do contribuinte não tem o condão de levar a qualquer causa de extinção da execução fiscal ou de seu crédito, já que se trata de lançamento de ofício, com aparência de legalidade e legitimidade, e caberia ao contribuinte, aqui incluído quem estiver na posse do bem, responsável pelo espólio, ou herdeiros, a comunicação ao fisco. Pensar de modo diverso, é criar uma nefasta nova modalidade de isenção do tributo imobiliário, um benefício para não pagar o tributo, não podendo motivar benefício estatal pela própria torpeza do interessado em não pagar o tributo.

Por fim, requer o provimento do recurso, nos termos das razões recursais.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 30616799)

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 33682051)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, não merece prosperar o pleito do apelante pelo sobrestamento do feito, em razão do Tema 1350/STJ, eis que este já fora julgado, e atualmente se encontra com trânsito em julgado, tendo sido estabelecida a seguinte tese:
“Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário”
.

Ademais, sequer se aplicaria o referido tema ao caso concreto, quando em verdade a Municipalidade apelante não busca a alteração da fundamentação legal, mas sim o polo passivo da CDA e da Execução Fiscal.

Nessa esteira de raciocínio,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisada a questão preliminar, e à míngua de outras a serem analisadas, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio de contribuinte falecida.

Não merece prosperar o recurso. Explico.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a Execução Fiscal foi ajuizada em 05/09/2014, objetivando a satisfação de débito fiscal de IPTU do imóvel em nome do executado, referente aos exercícios de 2010 a 2012.

Ocorre que, a executada faleceu no dia 12/03/2006, conforme certidão de óbito constante no Id. 30616787, ou seja, 08 (oito) anos antes do ajuizamento da ação executiva, bem como da constituição do crédito tributário, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo do presente feito.

Destarte, carece a CDA dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasamento da presente ação, eis que tendo a executada falecido antes do ajuizamento da ação executiva, a alteração do polo passivo para os sucessores do
de cujus
resta inviável, nos termos da Súmula nº 392 do C. Tribunal da Cidadania, in verbis:

“Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Outrossim, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não é o caso dos autos, consoante demonstrado ao norte.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do colendo Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART.
1.022
DO
CPC/2015
NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO DE NOVO PROCESSO EXECUTIVO CONTRA O ESPÓLIO. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia.
2. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. 3. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não se cogita de substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art.
485
,
VI
, do
CPC/2015
. Precedentes:
AgRg no REsp 1.455.518/SC
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015, e
AgRg no AREsp 555.204/SC
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2014.
4. Recurso Especial não provido. (
REsp n. 1.826.150/RS
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 5/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. Recurso especial a que se nega provimento. (
REsp n. 1.832.608/PR
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não ocorreu na espécie, em que o devedor faleceu antes mesmo do ajuizamento da demanda. Precedentes:
AgInt no REsp n. 1.955.336/PB
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25/3/2022;
AgInt no REsp n. 1.945.451/RJ
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022;
REsp n. 1.862.606/SC
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021;
REsp n. 1.804.997/PR
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/5/2019;
AgRg no AREsp n. 731.447/MG
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 31/8/2015.
2. Agravo interno não provido. (
AgInt no REsp n. 1.998.759/SC
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022)”

Nessa esteira de raciocínio, a manutenção da sentença combatida se mostra medida de direito a se impor, eis que alinha à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença vergastada, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/03/2026